Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos, etc. Verifico que o processo foi retirado da pauta virtual para presencial. Apreciando a petição de ID Num. 48553788, observo que o patrono da parte Autora que postula a sustentação oral por videoconferência reside em outra Unidade da Federação (Id. 45213528), razão pela qual, com fundamento no disposto no § 4o do art. 937 do CPC, defiro o pedido. Por outro lado, o advogado da parte requerida tem representação do escritório em Brasília, conforme ID. Num. 48577883, de forma que o dispositivo acima elencado não autoriza a sustentação por videoconferência nesta hipótese. Defiro, assim, somente o pedido da parte autora. I. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator